Tribunal: TJES
Processo: 5003365-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003365-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SENILDA LOPES DE SOUZA
AGRAVADO: HILARY DE SOUZA GRILLY ALDRIGUES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Senilda Lopes de Souza
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra que nos autos da medida de proteção de idosa c/c tutela possessória movida em face de Hilary de Souza Grilly Aldrigues indeferiu a tutela provisória postulada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é idosa e ajuizou a presente ação, pois a Agravada, que teve relacionamento com seu filho, além de se recusar a sair do imóvel da requerente/Agravante, ainda pratica atos de violência e ameaça contra a agravante.

Narra que, ao tempo do relacionamento da Agravada com seu filho, autorizou que a Sra. Hilary morasse no imóvel que fica
localizado ao lado de sua casa

e no mesmo terreno
. Doravante, nos últimos tempos, a Requerida, embora já apresentasse traços de agressividade, tornou-se ainda mais agressiva. Por serem vizinhas, a Agravante tem medo de sair de casa, porquanto teme novas ameaças a si e a seus bens.

O Boletim de Ocorrência é a única medida que cabia à Agravante para a situação, bem como o ajuizamento da presente ação, assim não é possível exigir, ao deferimento de medida protetiva, mormente, já se tratando de idosa que além de vulnerável, é humilde e sem recursos.

Sendo assim, ainda que não se entenda pelo afastamento da Agravada quanto medida protetiva, bem como pela liminar de reintegração ante ausência de notificação, certo é que a Agravante não pode ficar desamparada, devendo ser concedida medida protetiva diversa para determinar que a Agravada se abstenha de praticar atos que violem os direitos da Agravante, em especial de ingressar no imóvel em que reside a autora, sob pena de multa, bem como de ser implicada a manter distanciamento da Agravante, e outras medidas que se entender necessárias neste agravo, o que requer em antecipação de tutela recursal.

Decisão deferindo
parcialmente
a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar medida protetiva em favor da agravante Senilda Lopes de Souza, no sentido de afastar a agravada do lar da idosa, “deixando claro que a ré deve manter distância de onde a requerente reside e tem posse direta” - Id 1378647.

A par de intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo sem manifestação – Id's 1502388 e certidão anexa.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Senilda Lopes de Souza
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra que nos autos da medida de proteção de idosa c/c tutela possessória movida em face de Hilary de Souza Grilly Aldrigues indeferiu a tutela provisória postulada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é idosa e ajuizou a presente ação, pois a Agravada, que teve relacionamento com seu filho, além de se recusar a sair do imóvel da requerente/Agravante, ainda pratica atos de violência e ameaça contra a agravante.

Narra que, ao tempo do relacionamento da Agravada com seu filho, autorizou que a Sra. Hilary morasse no imóvel que fica
localizado ao lado de sua casa

e no mesmo terreno
. Doravante, nos últimos tempos, a Requerida, embora já apresentasse traços de agressividade, tornou-se ainda mais agressiva. Por serem vizinhas, a Agravante tem medo de sair de casa, porquanto teme novas ameaças a si e a seus bens.

O Boletim de Ocorrência é a única medida que cabia à Agravante para a situação, bem como o ajuizamento da presente ação, assim não é possível exigir, ao deferimento de medida protetiva, mormente, já se tratando de idosa que além de vulnerável, é humilde e sem recursos.

Sendo assim, ainda que não se entenda pelo afastamento da Agravada quanto medida protetiva, bem como pela liminar de reintegração ante ausência de notificação, certo é que a Agravante não pode ficar desamparada, devendo ser concedida medida protetiva diversa para determinar que a Agravada se abstenha de praticar atos que violem os direitos da Agravante, em especial de ingressar no imóvel em que reside a autora, sob pena de multa, bem como de ser implicada a manter distanciamento da Agravante, e outras medidas que se entender necessárias neste agravo, o que requer em antecipação de tutela recursal.

Decisão deferindo
parcialmente
a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar medida protetiva em favor da agravante Senilda Lopes de Souza, no sentido de afastar a agravada do lar da idosa, “deixando claro que a ré deve manter distância de onde a requerente reside e tem posse direta” - Id 1378647.

A par de intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo sem manifestação – Id's 1502388 e certidão anexa.

Após reapreciar a questão posta em exame, não vejo motivos para dissentir do entendimento exposado na decisão preliminar deste recurso, na medida em que o
decisum
objurgado fundamentou adequadamente os motivos pelos quais antecipou parcialmente a tutela recursal. Explico:

Como afirmei anteriormente na decisão liminar, em relação à reintegração de posse do imóvel ao lado da casa de propriedade da autora, embora afirme que o esbulho ocorreu há menos de um ano e dia, tratando-se de possessória de “força nova”, não há provas do esbulho, nem de sua data.

Isso porque, como bem observou o juízo
a quo
, ao que se dessume da narrativa da agravante, a posse da recorrida sobre o imóvel de propriedade da recorrente se deu em razão de comodato verbal realizado entre as partes, uma vez que a recorrente permitiu que a ré lá residisse por tempo indeterminado, juntamente com o seu filho de vinte e dois anos - com quem a requerida mantém um relacionamento - e uma criança.

Considerando que não resta comprovada, neste momento processual, a notificação realizada pela recorrente / comodante para restituição do bem, não está caracterizado o esbulho possessório e a sua data, e nesse sentido é a jusrisprudência nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. ESBULHO CARACTERIZADO. DECISÃO QUE REINTEGROU A RECORRIDA NA POSSE DO IMÓVEL ALVO DA LIDE NA ORIGEM MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Em existindo contrato de comodato verbal de imóvel por prazo indeterminado, a forma correta de extinguir a relação contratual é através da notificação extrajudicial com prazo estipulado para a desocupação do imóvel, como foi feito.
2) Em não se atendendo o comando de desocupação constante da notificação extrajudicial, caracterizado está o esbulho possessório autorizador da concessão da medida liminar de reintegração de posse. 3) Quanto a sustentação das recorrentes acerca do pretenso direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, concorda-se com o parecer da D. Procuradoria de Justiça no sentido de desnecessidade de apreciação da matéria, sob pena de configuração de supressão de instância, afinal, a discussão não foi ainda alvo de apreciação pelo Julgador a quo. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção do decisum objurgado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007812, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

ACÓRDÃO EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
IMÓVEL CEDIDO PARA MORADIA DA APELANTE E DO FILHO DO PRIMEIRO APELADO QUANDO DO CASAMENTO PERMANÊNCIA DA RECORRENTE NO BEM APÓS A SEPARAÇÃO
- DOAÇÃO NÃO COMPROVADA COMODATO VERBAL ENTRE A EX-NORA E O EX-SOGRO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REQUERENDO A DESOCUPAÇÃO RECUSA ESBULHO - MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELO APELADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A reintegração de posse segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 2. No caso em análise, o imóvel foi cedido à recorrente e ao seu ex-cônjuge pelo primeiro apelado para que nele residissem quando casaram-se, porém, após a separação definitiva do casal, a ex-nora continuou a residir no bem. 3. (...) 6.
O contrato de comodato, ainda que por prazo indeterminado, apresenta o aspecto de transitoriedade. Nesse passo, o comodato por prazo indeterminado pode ser extinto com a simples manifestação de vontade do comodante, bastando que este proceda à notificação ao comodatário, o qual deverá restituir o bem emprestado.
7. No caso em apreço, como a apelante possui apenas um poder efêmero e transitório sobre o imóvel, que decorre de uma mera liberalidade do possuidor e não caracteriza relação real ou obrigacional entre as partes, entende-se a notificação de desocupação do imóvel procedida pelo recorrido que demonstra sua vontade de interromper o comodato é válida, notadamente porque trata-se de direito potestativo do verdadeiro possuidor do bem. 8. Em se tratando de ocupação permitida por contrato de comodato, o esbulho se caracteriza a partir do momento em que o ocupante do imóvel se nega a atender o chamado da denúncia do contrato do comodato, permanecendo no imóvel após notificado. (STJ/AgRG no Ag 598544/SP) 9. (...). 12. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 01177041920118080012, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/12/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2017)

Todavia, além do pedido de reintegração da posse do imóvel, a parte autora em sua petição inicial, também requereu a adoção de medidas de proteção, a fim de obstar os atos violência verbal e patrimonial (e de qualquer outra natureza), com fundamento no art. 43, inciso II e II, c/c o caput do art. 45, ambos do Estatuto do Idoso, ou “
o afastamento do lar da requerente”.

Pugnou pela adoção das medidas protetivas de urgência previstas nos artigos 22 e 24 da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), passíveis de aplicação de forma analógica.

Consabido que Senilda, atualmente com 60 (sessenta) anos, goza de proteção conferida pela Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) que, neste sentido, assegura a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade, dignidade e ao respeito (art. 2º), sendo certo que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei, conforme art. 4º.

No caso, denota-se que a vítima, ora agravante, registrou
boletim de ocorrência
em 11.05.2021
, narrando que seu filho, de vinte e dois anos, conheceu uma mulher de nome Hilary Grilly de 28 anos (ora agravada), com quem passou a ter um relacionamento, sendo que após uns cinco meses, a mesma engravidou de Vitor. Como o filho ainda cursa a faculdade, acolheu Hilary, permitindo que morasse na casa ao lado da sua, no mesmo terreno, também de sua propriedade, mas desde que a criança nasceu, Hilary passou a ser ainda mais agressiva. Relata ainda que Hilary diz que não vai sair da casa, a não ser com uma ordem judicial e pensão – ID 1364995, fl.18.

Em sua inicial, detalha a relação com a recorrida da seguinte forma:

“Por diversas vezes, segundo a autora, houve a necessidade de chamar a polícia para conter as agressões provocadas pela ré, que já chegou a pegar uma faca com sua filha de cerca de 4 meses no colo, durante alguns episódios de raiva.

Inclusive, a requerida teria batido a cabeça da criança contra a parede, ferindo-a, só parando quando a polícia se aproximou, no intuito de fuga. A requerente narrou, ainda, que a requerida desconta sua raiva contra os bens móveis que guarnecem a residência, chutando o fogão e a geladeira, chegando a danificá-los.

Além disso, teria quebrado o celular do filho da requerente, após proferir inúmeras agressões verbais.

Nessa toada, cumpre esclarecer que a parte autora é pessoa idosa e que todos os transtornos gerados pela parte ré vêm afetando diretamente sua saúde e sossego.

Em virtude disso, no dia 11 de maio de 2021, a requerente procurou a delegacia mais próxima de sua residência, apesar da situação de pandemia atual, e solicitou a lavratura do boletim de ocorrência em anexo, no qual os fatos foram narrados de forma sucinta.

Todavia, a autora se sente ameaçada, vivendo com constante pavor de ser agredida pela ré, devido às ameaças, e com receio de que a requerida danifique, ainda mais, seus bens.

Por tudo isso, não lhe resta alternativa senão o ajuizamento desta ação para obter a medida de proteção em face da parte passiva”.

Na hipótese, depreende-se do conjunto probatório que a agravante é proprietária imóvel onde atualmente reside, e daquele ao lado (alvo da tutela de reintegração de posse por ora afastada), conquanto exista apenas o Boletim Unificado para fins de prova de suas alegações, sabe-se que, em situações dessa natureza, é preciso dar a devida relevância à palavra da vítima, mesmo porque o contexto fático delineado na espécie recomenda, ao menos por ora, a
concessão de medida
de proteção
para,
ao menos,

afastar a agravada do lar onde
a

idosa reside e tem posse direta,
confirmando-se a decisão liminar.

Pondero, que

a medida supra condiz com a fase incipiente em que se encontra a demanda, sem descuidar da palavra da vítima e do risco a que está sujeita, e leva em consideração, a um, que a agravada Hilary, por ora, ainda permanecerá na posse do imóvel ao lado, no qual reside com o filho da autora e a prole em comum, e que dificilmente as partes conseguirão criar, de pronto, um convívio saudável, ainda mais após ciência das providências judiciais requeridas.

Por fim reitero que, no tramitar da contenda originária, todavia, é possível (e de todo recomendável!) que se alcance solução amistosa para o imbróglio, como apregoam os arts. 3, §§2º e 3º
1
, 139, inciso V
2
e 932, inciso I
3
, todos do CPC/15.

Pelo exposto, conheço do recurso, e em seu mérito, dou-lhe
parcial provimento
para - confirmando a tutela parcialmente concedida-, determinar medida protetiva em favor da agravante Senilda Lopes de Souza, no sentido de afastar a agravada do lar da idosa, reiterando que a ré deve manter distância de onde a requerente reside e tem posse direta.

É como voto.

1
Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei. § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

2
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:[...] V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

3
Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDA DE PROTEÇÃO DE IDOSA C/C POSSESSÓRIA. PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESBULHO. COMODATO. NOTIFICAÇÃO. MEDIDAS DE PROTEÇÃO DO IDOSO. AFASTAMENTO DO LAR DA REQUERENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
E
xistindo contrato de comodato verbal de imóvel por prazo indeterminado, a forma correta de extinguir a relação contratual é através da notificação extrajudicial com prazo estipulado para a desocupação do imóvel.
Precedentes.
Esbulho
não comprovado a permitir o deferimento de liminar de reintegração de posse.

2
. Além do pedido de reintegração da posse do imóvel próximo à residência, a parte autora também requereu a adoção de medidas de proteção, a fim de obstar os atos violência verbal e patrimonial (e de qualquer outra natureza) com fundamento no art. 43, inciso II e II, c/c o caput do art. 45, ambos do Estatuto do Idoso, ou “o afastamento do lar da requerente”. Conquanto exista apenas o Boletim Unificado para fins de prova, sabe-se que, em situações dessa natureza, é preciso dar a devida relevância à palavra da vítima, mesmo porque o contexto fático delineado na espécie recomenda, ao menos por ora, a concessão de medida de proteção para, ao menos, afastar a agravada do lar onde a idosa reside e tem posse direta.

3.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.